Tribunal: STF
Processo: HC 248141
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi inicialmente condenado, com trânsito em julgado, à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inc. II e V, do CP).



    Impetrado habeas corpus no STJ, a Ministra Relatora, em decisão monocrática, não conheceu da impetração, mas concedeu parcialmente a ordem de ofício para afastar o aumento da pena-base pelo simulacro de arma de fogo e redimensionar a pena do paciente para 6 anos de reclusão.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, que deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, tendo em vista o afastamento do aumento da pena-base pelo simulacro de arma de fogo.



    Requer-se, ao final:



    “Ante o exposto, devidamente demonstradas as ilegalidades e as inconstitucionalidades que maculam o cumprimento de pena do paciente, requer-se LIMINARMENTE, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal e conforme fatos aduzidos. 



    No MÉRITO, requer a confirmação da liminar eventualmente concedida.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “No caso, a pena-base foi aumentada em 1/4, chegando ao patamar de cinco anos, com a seguinte fundamentação: 



    [...]. Na primeira fase, fixo a pena base acima do mínimo legal, pois, o tipo penal dispo que caracteriza o crime quando há emprego de grave ameaça ou violência física, pois bem, no vertente caso, foi empregado grave ameaça decorrente do uso de simulacro de arma de fogo, palavras dos assaltantes e violência física real, a vitima foi agredida fisicamente, sofreu 4 coronhadas, o que torna as circunstancias do crime mais grave, assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 5 anos de reclusão [...] (e-STJ fl. 42 - grifos acrescidos). 



    Extrai-se do trecho acima que duas foram as circunstâncias que justificaram o aumento da pena-base: (i) uso de simulacro de arma de fogo e (ii) violência física por quatro coronhadas. Ocorre que a primeira das circunstâncias é ilegítima, conforme jurisprudência desta Corte, pois é ínsita ao tipo penal. Assim, o afastamento desta circunstância obrigatoriamente deve implicar em redução proporcional do aumento da pena base. 



    Sendo assim, passo à reajustar a dosimetria da pena. 



    Na primeira fase, identificada uma circunstância judicial (desferir quatro coronhadas na cabeça da vítima), a pena-base deve ser elevada em 1/6, chegando ao patamar de 4 anos e 8 meses.



    (...)



    Por fim, o regime inicial fechado foi corretamente justificado pelas circunstâncias em que o crime foi praticado, nos termos do que determina o art. 33, §3º do CP” (grifos nossos).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente